Tribunal: TJDFT
Processo: 0711196-10.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711196-10.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILBERTO DO NASCIMENTO FERREIRA APELADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Gilberto do Nascimento Ferreira em face da r. sentença (ID 47026558) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida ajuizada em desfavor do Banco Pan S/A, julgou improcedente o pedido autoral. Nas razões recursais (ID 47026610), o Autor/Apelante narra que ingressou com a presente demanda para que fosse declarada a prescrição da pretensão de cobrança da dívida em exame, cujo pagamento está sendo exigido pelo Réu/Apelado de forma coercitiva e humilhante, por meio da plataforma digital Serasa Limpa Nome. Destaca que “não só a Ré, mas também a r. sentença reconheceu ser incontroversa a incidência da prescrição quinquenal determinada pelo art. 206, § 5o do Código Civil, porém entendeu pela legalidade da inscrição” (ID 47026610 - pág. 4). Afirma que “Uma vez reconhecida a prescrição dos débitos, caberia ao d. juízo a quo prolatar a procedência do pedido do apelante, determinando a impossibilidade de cobrança dos débitos inscritos em seu CPF e, assim, a cessação de qualquer forma de cobrança judicial, extrajudicial ou coercitiva dos mesmos” (ID 47026610 - pág. 5). Aduz que “Quanto à suposta legalidade no procedimento adotado pela Ré, consigna o D. Juízo a quo que ‘o Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do processo no 70085193753, IRDR 22, entendeu pela legalidade da inclusão, no serviço Serasa Limpa Nome, de dívidas prescritas’. 29. Contudo, V. Excelências, A PRÓPRIA INSCRIÇÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME CONFIGURA MEIO COERCITIVO DE COBRANÇA DE DÍVIDAS” (ID 47026610 - pág. 8). Alega que “Em outro caso semelhante, o E. Tribunal Bandeirante também se pronunciou no sentido de que a dívida prescrita não poderá ser cobrada por nenhum meio, seja judicial ou extrajudicial” (ID 47026610 - pág. 15). Tece, ainda, diversas considerações sobre o uso coercitivo da inscrição do nome do devedor no Serasa Limpa Nome, como meio coercitivo para o pagamento de dívidas prescritas, que afirma ser o caso dos autos. Requer a reforma da r. sentença para que “sejam os débitos reconhecidos prescritos e, portanto, seja determinada a impossibilidade de sua cobrança pela plataforma do SERASA LIMPA NOME”. Sem preparo, por ser o Apelante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 47026520). O Réu apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do Apelo, por ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pelo não provimento do recurso (ID 47026613). Em uma primeira análise do feito, constatei a divergência entre o que fora decidido na r. sentença e os argumentos expostos nas razões recursais, razão pela qual determinei a intimação do Apelante para esclarecer uma possível violação à dialeticidade (ID 47856940). Intimado, o Autor/Apelante deixou transcorrer in albis o interregno que lhe foi assegurado para apresentar manifestação (IDs 48002028 e 48335911). É o breve relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente em que consiste a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de defesa em contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Compulsando os autos, observo que a r. sentença apelada julgou improcedente o pedido autoral, de declaração de inexistência da dívida, sob o fundamento de ausência de prescrição da dívida objeto de cobrança, cujo termo a quo da fluência do prazo prescricional iniciou-se, apenas, após o vencimento da última parcela. Eis a fundamentação da r. sentença apelada (ID 47026558 - pág. 4/8): “Importa consignar que a parte ré, em sua defesa, demonstrou a existência dos débitos em aberto, juntando o contrato de financiamento de um veículo, em que a parte autora, em 17/09/2014, formalizou contrato com pagamento de 48 parcelas de R$ 719,61 a ser liquidado no dia 18 de cada mês, tendo como prazo da última parcela em 13/09/2018. Assim, comprovada a existência da dívida datada de 17/09/2014, tendo como data da última parcela em 13/09/2018 e o ingresso do autor com a presente demanda em Outubro de 2021. Nesse contexto, após detida análise dos autos, atenta ao relato fático apresentado pela parte autora e documentos juntados por ambas as partes, notadamente com a petição inicial e especificamente o documento acostado no ID 118419240, juntado pelo réu, verifico que não há dívida prescrita nos autos. Vejamos. A prova documental juntada pelo requerido (cédula de crédito bancário), aponta que a parte autora se comprometeu a pagar 48 parcelas de um financiamento de veículo que iniciou em 17/09/2014 e se encerraria em 13/09/2018. É assente, no âmbito pretoriano, o entendimento de que, cuidando-se de pretensão fundada em contrato de crédito bancário, o prazo prescricional (que se perfaz em cinco anos, nos termos do art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil), deflagra-se com o vencimento da derradeira das parcelas previstas no ajuste, independentemente de eventual previsão de vencimento antecipado. Logo, o prazo de 05 (cinco) anos se iniciaria após o vencimento da última parcela, ou seja, 13/09/2018. Assim, a prescrição do contrato somente se operaria em 13/09/2023. Nesse sentido, há julgados do Tribunal:(...) Assim sendo, o que se verificou nos autos é que não se operou a prescrição do título executivo que gerou a negativação, não sendo demonstrada qualquer falha na prestação dos serviços fornecidos pela requerida. Ao passo que, a inscrição da consumidora em cadastro de inadimplentes, pautada em cobrança devida, configura verdadeiro exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil. Por conseguinte, também não há nexo de causalidade entre os danos supostamente suportados pelo autor e qualquer conduta da ré, restando afastado qualquer dever de indenização. Destarte, não tendo a parte autora se desincumbido do ônus que lhe fora atribuído pelo inciso I do art. 373 do CPC, bem como tendo a parte ré comprovado a existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da parte autora (inciso II do art. 373 do CPC), a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Ante o exposto, REVOGO a liminar concedida e julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC.” (grifou-se) No caso, do cotejo entre as razões recursais e a r. sentença apelada, depreende-se que a Apelação não impugna os fundamentos do julgado. Saliente-se que o Apelante chega a afirmar, por mais de uma vez, que “Quanto à suposta legalidade no procedimento adotado pela Ré, consigna o D. Juízo a quo que ‘o Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do processo no 70085193753, IRDR 22, entendeu pela legalidade da inclusão, no serviço Serasa Limpa Nome, de dívidas prescritas’ (ID 47026610 - pág. 8). Todavia, o trecho citado como sendo do d. magistrado sentenciante sequer consta da r. sentença apelada (ID 47026558). Evidencia-se que os argumentos aduzidos na Apelação estão absolutamente dissociados dos fundamentos da r. sentença apelada. Portanto, afigura-se a violação ao princípio da dialeticidade, fato que impede o conhecimento do recurso. Nesse sentido, o entendimento pacífico deste eg. TJDFT: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1693982, 07452285020218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação interposta pelo Autor, com fulcro no art. 932, III, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator